Tribunal: TJPA
Processo: 0030078-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030078-97.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Município de Belém e por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação do ente municipal à devolução proporcional de valores repassados pela instituição financeira em razão de rescisão unilateral antecipada de contrato administrativo, reconhecendo o dever de indenizar e a submissão ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão quanto à natureza do dano e à existência de prejuízo material; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de previsão contratual de indenização e ao exame de dispositivos legais invocados; (iii) determinar se a verba possui natureza extraorçamentária e se se submete ao regime de precatórios; (iv) verificar se houve omissão quanto à data de encerramento do contrato e outros pontos probatórios relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado afirma de forma clara que o dano material decorre da frustração da legítima expectativa contratual e da não amortização dos valores repassados, sendo irrelevante a posterior recontratação.

O dever de indenizar decorre do regime jurídico dos contratos administrativos e da rescisão unilateral sem culpa do contratado, independentemente de cláusula expressa, especialmente diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a decisão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados.

A natureza da obrigação é pecuniária decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios.

A alegação de omissão quanto à data de encerramento do contrato e à valoração da prova revela mero inconformismo com o julgamento, não configurando vício sanável por embargos.

A utilização dos embargos com finalidade infringente, sem demonstração de vício, desvirtua o recurso e compromete a estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato administrativo sem culpa do contratado gera dever de indenizar, independentemente de cláusula expressa, quando configurado prejuízo e enriquecimento sem causa. 3. A condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública submete-se ao regime constitucional de precatórios. 4. A discordância quanto à valoração da prova não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, e 100; CPC, arts. 141, 373, I, 489, 492 e 1.022; CC, arts. 188 e 884; Lei nº 8.666/93, arts. 78, XII, e 79, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU e REJEITOU OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito de controvérsia relativa a pagamento e restituição de valores decorrentes de relação contratual administrativa.

O MUNICÍPIO DE BELÉM alega a existência de
obscuridade e omissão
no acórdão embargado.

Sustenta, inicialmente, obscuridade quanto à natureza da condenação imposta, afirmando que o julgado não deixou claro se a indenização deferida seria de natureza material ou moral, uma vez que menciona “frustração abrupta” e “confiança abalada”, mas conclui pela existência de prejuízo econômico. Argumenta que o acórdão
não demonstrou concretamente o dano material sofrido
, sobretudo diante da recontratação da instituição financeira após novo certame licitatório.

Afirma que, ao ser novamente contratado, o banco “permaneceu prospectando negócios e usufruindo da clientela”, o que afastaria eventual prejuízo indenizável, indicando que o acórdão teria partido de
premissa equivocada
.

Aponta, ainda,
omissão quanto à ausência de previsão contratual de ressarcimento
, destacando que a cláusula terceira do contrato estabelecia inexistência de ônus ao Poder Público Municipal, tese que não teria sido enfrentada pelo julgado.

Ademais, sustenta a necessidade de
prequestionamento de diversos dispositivos legais
, entre eles os arts. 78, XII, e 79, §2º, da Lei nº 8.666/93, arts. 188 e 884 do Código Civil, art. 373, I, e arts. 141 e 492 do CPC, alegando omissão do acórdão quanto à análise dessas normas.

Aduz também ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional
, por ausência de fundamentação adequada, com violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos
, para sanar os vícios apontados, afastar a condenação imposta e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em seus embargos de declaração alegou a existência de
omissões relevantes
no acórdão, bem como a necessidade de prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais debatidos no recurso de apelação, especialmente:

Natureza da verba devida
: argumenta que os valores cuja restituição foi determinada possuem
natureza extraorçamentária
, por se tratarem de quantias previamente repassadas pelo banco ao Município, não integrando o patrimônio público. Assim, sustenta que a obrigação imposta ao ente público não seria de pagar, mas de
restituir valores de terceiros
, configurando obrigação de fazer.

Defende, nesse contexto, a
inaplicabilidade do regime de precatórios
, pois não haveria dispêndio de recursos públicos, mas mero repasse de valores indevidamente retidos.

Data de encerramento do contrato
: aponta omissão quanto à análise da prova documental que demonstraria que o contrato foi encerrado em
01/09/2010
, por notificação do próprio Município, enquanto a sentença teria adotado data diversa sem fundamentação.

Alega que tal questão é relevante para a delimitação do período de retenção indevida dos valores e para a correta apuração do montante devido.

Sustenta que tais omissões são capazes de influenciar diretamente o resultado do julgamento, razão pela qual requer a integração do acórdão.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes
, para que:

seja reconhecida a natureza extraorçamentária da verba;

seja afastada a submissão ao regime de precatórios;

seja fixada corretamente a data de rescisão contratual;

e, consequentemente, seja reformado o acórdão com o provimento do recurso de apelação.

O Itaú Unibanco S/A apresentou contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração – Id. 35175024.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração – Id. 35671252.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise.

II - Mérito

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação do ente municipal à devolução proporcional dos valores repassados pela instituição financeira em razão da rescisão unilateral antecipada de contrato administrativo, reconhecendo o dever de indenizar e a sujeição da condenação ao regime constitucional de precatórios.

Ambos os embargantes alegam, em síntese, omissões, obscuridades e necessidade de prequestionamento, pretendendo, em última análise, a modificação do julgado.

Pois bem.

Inicialmente destaco que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem finalidade estrita: sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reapreciação de teses já enfrentadas.

Nota-se que o acórdão embargado, não apresenta vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

No que tange aos embargos opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, a alegada obscuridade quanto à existência de prejuízo material não subsiste, uma vez que o acórdão foi categórico ao afirmar que o dano decorre da frustração da legítima expectativa contratual e da não amortização dos valores repassados, sendo irrelevante a posterior recontratação da instituição financeira, circunstância que não elide o prejuízo pretérito nem descaracteriza a responsabilidade civil do ente público. A tentativa de reabrir tal discussão evidencia nítido inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à suposta omissão relativa à ausência de previsão contratual de indenização, igualmente não procede. Explico.:

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer o dever de indenizar com base no regime jurídico dos contratos administrativos, notadamente na responsabilidade decorrente da rescisão unilateral sem culpa do contratado, nos termos da legislação de regência. Não há exigência de cláusula expressa para incidência de responsabilidade civil estatal, sobretudo quando configurado enriquecimento sem causa.

No que concerne ao prequestionamento, é assente que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a controvérsia tenha sido apreciada de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu.

Por sua vez, os embargos opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
igualmente não merecem prosperar. Explico.:

A alegação de omissão quanto à natureza extraorçamentária da verba foi expressamente afastada pelo acórdão, que reconheceu tratar-se de obrigação pecuniária decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, sujeitando-se, portanto, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Não há qualquer lacuna argumentativa a ser suprida.

A insurgência quanto à data de encerramento do contrato também não revela omissão, mas mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado, o que escapa ao âmbito restrito dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, a alegação de obscuridade quanto à divisão dos honorários advocatícios foi enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a possibilidade de arbitramento proporcional, inexistindo qualquer ambiguidade no julgado.

Em ambos os recursos, percebe-se nítida tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, cumpre destacar que a utilização dos embargos com finalidade meramente infringente, desacompanhada da demonstração de vício, afronta a lógica do sistema recursal e compromete a estabilidade das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAÚ UNIBANCO S.A., E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026